Tribunal: TJES
Processo: 0000602-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-18.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYSLAN ARAUJO CHAGAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO NA EXECUÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, c/c art. 73, todos do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado, decorrente de disparos de arma de fogo efetuados com intenção de atingir integrante de grupo rival ligado ao tráfico de drogas, que resultaram em lesões graves em vítima diversa, por erro na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a incidência da agravante do motivo torpe, observou fundamentação idônea; (iii) determinar se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra amparo em robusto conjunto probatório, composto por prova testemunhal harmônica, reconhecimento da autoria pela vítima, relatos de testemunha presencial indireta e depoimentos do delegado responsável pela investigação, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O controle judicial previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza o reexame do mérito do veredicto, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, em respeito à soberania dos veredictos.

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a elevada culpabilidade evidenciada pela premeditação, a conduta social desfavorável do réu, as circunstâncias do crime praticado em local de convivência social e as graves consequências suportadas pela vítima.

A utilização de uma das qualificadoras para qualificar o tipo penal e da outra como agravante genérica, quando prevista no art. 61, II, do Código Penal, é admitida pela jurisprudência, inexistindo bis in idem.

A agravante do motivo torpe resta caracterizada pela motivação ligada à disputa por território de tráfico de drogas, circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença e corroborada pela prova dos autos.

A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o
iter criminis
é amplamente percorrido, com a efetiva realização de atos executórios aptos a produzir o resultado morte, afastado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 593, III, “d”, e 563; CP, arts. 14, II, 59, 61, II, 73 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021; STF, RHC 134491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.11.2018; STJ, HC 553.427/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09.03.2021; TJES, APCr 0000263-17.2020.8.08.0007, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000602-18.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYSLAN ARAUJO CHAGAS

Advogado(s) do reclamante: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA, WILLIAM VISANI NARDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
KAYSLAN ARAUJO CHAGAS
, contra a r. sentença de Id nº 12575078, prolatada pela MM. Juíza de Direito Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri de Colatina, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 do processo digitalizado (Id nº 12575039), o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Ormando Christo, bairro São Judas Tadeu, nesta comarca, KAYSLAN ARAÚJO CHAGAS, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo na direção de Juracy Nascimento, não obstante almejasse atingir Isaque Dias Gomes, dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, a vítima Isaque Dias Gomes estava no estabelecimento comercial “Bar do Emerson” e o ofendido Juracy Nascimento havia acabado de chegar ao local para assistir um jogo de futebol quando o denunciado se aproximou e questionou a Isaque “quem está vendendo chá?”, referindo se à maconha.

Ato contínuo, o denunciado sacou uma arma de fogo, apontou para Isaque e efetuou diversos disparos. Infere se que Isaque conseguiu correr e não foi atingido. Juracy, por sua vez, tentou se proteger abaixando atrás de sua motocicleta, mas foi atingido quando o alvo dos disparos passou em sua direção.

Ressai dos autos que instantes antes de chegar no bar o denunciado passou por Delcimara Cruz Pereira e perguntou “quem é que está vendendo chá aqui em cima?”, sendo que a mesma disse não saber. Logo em seguida, o denunciado seguiu em direção ao “Bar do Emerson”, tendo Delcimara ouvido os disparos em sequência.

Ao que se apurou, o denunciado integrava o grupo criminoso denominado “Beco da Jamaica” que há tempos disputava o domínio do território de tráfico no bairro São Judas Tadeu, enquanto Isaque possuía ligação com o grupo rival que dominava a região da “Pracinha”.

Deflui dos autos que o denunciado, objetivando matar Isaque Dias Gomes, por erro na execução, acertou o nacional Juracy Nascimento, causando lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (fl. 27).

A conduta praticada pelo denunciado teve por motivo a disputa pelo controle de ponto de venda de drogas no bairro São Judas Tadeu, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

O delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava ser atingida naquela ocasião, não possuindo chance de reação, notadamente pela natureza da arma empregada.

Vale destacar que, algumas horas após o fato acima narrado, o denunciado ceifou a vida da menor Samara Pereira de Souza e, no mesmo contexto, efetuou disparo de arma de fogo contra Sandro de Souza Cruz (autos n° 0003531 92.2019.8.08.0014), tendo sido apurado que o verdadeiro alvo do denunciado se tratava do nacional Pedro Henrique de Souza, vulgo “Sementinha do Mal”, tio de Samara e irmão de Sandro, em razão de disputa pelo território de tráfico de drogas.

Em solo policial, o denunciado confessou a prática delitiva, conforme auto de qualificação e interrogatório às fls. 20/21”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
KAYSLAN ARAÚJO CHAGAS
como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, I e IV, na forma do artigo 14, II, c/c artigo 73, todos do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em razões recursais apresentadas no Id nº 16395440, a defesa busca a submissão do apelante a novo Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, o afastamento da agravante do motivo torpe e da atenuante da confissão espontânea e o aumento da fração aplicada à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pela Magistrada atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença de Colatina.

Quanto ao pleito de anulação do julgamento, formulado pela defesa do apelante, entendo que não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio tentado está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 39006567 (Id nº 12575069), do Relatório de Atividade (Id nº 12575039, fl. 09), do Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (Id nº 12575039, fl. 31) e do Relatório Final do Inquérito Policial (Id nº 12575039, fls. 35/39).

A autoria, por sua vez, pode ser constatada por meio da robusta prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual, a qual se mostra em plena sintonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial.

De início, cumpre destacar o depoimento judicial da vítima
Juracy Nascimento
, que, de forma categórica, afirmou que o apelante foi o autor dos disparos. Em suas palavras, declarou que
“[...] no dia do crime, foi até o "Bar do Emerson" para assistir um jogo, explicando que estava chegando em sua motocicleta quando um individuo entrou no local, perguntou quem tinha maconha e alguns rapazes sentados em uma mesa responderam que teriam a droga. Afirmou que em seguida, este individuo efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção aos rapazes, destacando que foi acidentalmente atingido por uma bala. Confirmou que o denunciado KAYSLAN foi quem entrou no bar, questionou os rapazes quanto a maconha e, em seguida, efetuou os disparos de arma de fogo, inclusive o que lhe atingiu. Acrescentou que não viu o rosto de KAYSLAN, mas reconheceu o denunciado através de suas características, principalmente a tatuagem que tinha no peito. [...]”
.

Na mesma linha, a testemunha
Delcimara Cruz Pereira
relatou que o recorrente estava armado momentos antes do crime e que, logo após sua passagem, ouviu os disparos. Declarou que
“[...] na data dos fatos, estava na porta da sua casa quando o denunciado passou e lhe perguntou "onde estavam os meninos do chá?", explicando que respondeu que não sabia, entrou em casa e fechou a porta, pois viu que ele estava armado. Declarou que ouviu disparos e, em seguida, viu KAYSLAN correndo em direção ao beco, momento em que saiu e ajudou a socorrer Juracy. Confirmou que não viu KAYSLAN realizando os disparos, destacando que o viu passando armado e, aproximadamente, três minutos depois ouviu os tiros. [...]”
.

Corroborando os fatos e contextualizando a motivação delitiva, o Delegado de Polícia
Deverly Pereira Junior
descreveu com detalhes a conduta do réu, explicando que
“[...] na época dos fatos, o denunciado integrava o grupo criminoso do Beco da Jamaica, voltado a prática do trafico de drogas, o qual estava em atrito com o grupo liderado por Jeferson Cruz e Pedro Henrique de Souza, vulgo "Sementinha do Mal". Contou que Pedro Henrique saiu da prisão no inicio de 2019 e que, a partir disso, integrantes do Beco da Jamaica passaram a atacar ele e os indivíduos a ele associados, pois temiam que seu grupo fosse fortalecido. Declarou que, no dia do crime, KAYSLAN passou por Delcimara, irmã de Pedro Henrique, perguntou quem estava vendendo drogas na região, dando a entender que seu alvo era qualquer pessoa do grupo de Pedro Henrique, entrou no bar, poucos metros a frente, perguntou quem estava vendendo drogas efetuou os disparos de arma de fogo contra Isaque, responsável pelo tráfico no local. Afirmou que os disparos não acertaram Isaque, apenas Juracy, individuo que estava no local e foi atingido por acaso, acrescentando que, pouco depois deste crime, KAYSLAN invadiu a residência da família de Pedro Henrique, há poucos metros do "'Bar do Emerson", para matar o rival, ocasião em que atingiu Samara, sobrinha de Pedro Henrique, levando-a a óbito. [...]”
.

O Delegado de Polícia foi mais uma vez ouvido durante a Sessão Plenária, oportunidade em que corroborou o depoimento já prestado na primeira fase do júri.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, em que pese o acusado tenha negado a autoria em juízo, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri se encontra fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os jurados, ao reconhecerem a autoria delitiva, optaram por uma das versões apresentadas em plenário, a qual se encontra amparada nos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e do delegado de polícia, que, de forma coesa, apontam para a responsabilidade do apelante.

Desse modo, não há como se cogitar em
"decisão manifestamente contrária à prova dos autos"
, com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta e verossímil.

Apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria não há como prevalecer nesta seara recursal, eis que o veredicto dos jurados tem sólido apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram pela versão acusatória, que se mostrou plausível e coerente.

Passo à análise do pedido subsidiário referente à dosimetria da pena.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se basead,o em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao sopesar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, ou seja, 09 (nove) anos acima do mínimo legal, ao considerar como desfavoráveis a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências extrapenais
.

No que concerne à
culpabilidade
, o juízo
a quo
sopesou a premeditação e a intensa reprovabilidade da conduta, destacando que o réu
“se deslocou ao local em que os fatos ocorreram a procura de indivíduos do grupo rival, com o evidente objetivo de cometer o delito, o que, inclusive, é corroborado pelo fato de ter cometido homicídio visando pessoa deste mesmo grupo, poucas horas depois (nº 0003531 92.2019.8.08.0014)”
. A premeditação, evidenciada pela busca deliberada por um alvo, de fato, demonstra um maior grau de censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, assim já decidiram os Tribunais Superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Quanto à
conduta social
, a sentença a considerou reprovável, pois o apelante estava
“envolvido com práticas delituosas desde a menoridade quando respondeu a atos infracionais análogos a latrocínio, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e outros de natureza grave”
, demonstrando um profundo e contínuo desajuste social e inclinação à vida criminosa.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida é idônea. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista a premeditação do crime, perpetrando o réu conduta extremamente reprovável, notadamente diante da violência e agressividade empregadas na execução da ofendida. Cinco tiros, dois proferidos pelo paciente e três pelo corréu em direção à cabeça e ao pescoço da vítima. Assim, mostra-se adequada a fundamentação apresentada na origem, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes. 2.
Do mesmo modo, suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, demonstrando o desvio de natureza comportamental do paciente, conhecido como traficante na região, que não consegue seguir em normalidade dentro da sociedade
. 3. No tocante à personalidade, considerou o julgador os elementos derivados da própria conduta delitiva bem como o histórico do increpado carreado ao processo, bastantes a evidenciar a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do réu. Desse modo, no pormenor, a pena-base não foi exasperada sob o fundamento genérico de que a personalidade do paciente era voltada à prática delitiva, mas de modo justificado, com base em dados concretos indicativos de características pessoais desfavoráveis do réu, aptos a justificar a elevação da basal. 4. Por derradeiro, expressamente delineado pelo sentenciante que a qualificadora do motivo fútil foi considerada para qualificar o delito de homicídio, deslocando a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Art. 121, § 2º, do Código Penal, é possível a valoração do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido para exasperar a reprimenda básica. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado. (STJ; HC 404.262; Proc. 2017/0145736-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/10/2017).

No que tange às
circunstâncias do crime
, foram valoradas negativamente em razão da
“maior ousadia do acusado”
, que praticou o delito em local em que a vítima se encontrava com amigos assistindo a um jogo de futebol, se aproveitando de um momento de lazer da vítima, em que se encontrava mais vulnerável.

Finalmente, as
consequências do crime
também foram corretamente negativadas, pois, como bem ressaltado,
“A vítima foi submetida a cirurgia em decorrência do disparo e permaneceu aproximadamente seis dias internada no hospital, o que constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências da conduta”
.

.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, verifico que a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Na segunda fase, a defesa requereu o afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que o réu somente confessou a prática do crime na esfera policial. Tal pedido, contudo, mostra-se contraditório e prejudicial ao próprio apelante. Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, o decote da atenuante agravaria a situação do réu, razão pela qual não conheço do pedido.

Prosseguindo, a defesa pugna, ainda, pelo afastamento da agravante do motivo torpe, argumentando que não houve comprovação nos autos a esse respeito.

No ponto, destaco que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo torpe – em razão de disputa relativa ao tráfico de drogas – e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo esta última sido utilizada para qualificar o tipo penal (alterando os patamares da pena abstrata), enquanto o motivo torpe foi utilizado como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, do Código Penal.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Câmara Criminal:

3. A Jurisprudência já é pacífica no entendimento que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP, ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
4. Recurso Parcialmente Provido, em razão do devido redimensionamento da pena ao neutralizar o vetor do comportamento da vítima e refazer a análise das circunstâncias judiciais, para fins de individualização da pena. (TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Para além de o reconhecimento da referida agravante ter se pautado na conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, verifico que os elementos probatórios constantes nos autos, notadamente os depoimentos da vítima, testemunhas e Delegado de Polícia responsável pela investigação dão conta de que o crime efetivamente foi praticado em decorrência de disputas pelo tráfico de drogas da região, de modo que resta acertada a incidência da agravante do motivo torpe.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Contudo, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar. O critério para a fixação da fração de diminuição pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução.

No caso em apreço, o apelante percorreu quase que integralmente o caminho do crime. Conforme descrito na exordial acusatória e comprovado pela prova testemunhal, o apelante sacou uma arma de fogo e efetuou múltiplos disparos contra a vítima pretendida, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, o erro na execução, que fez com que atingisse pessoa diversa, e a pronta intervenção médica que salvou a vida de Juracy Nascimento.

A vítima foi efetivamente atingida, necessitou de intervenção cirúrgica e permaneceu internada, o que demonstra que os atos executórios se aproximaram consideravelmente do resultado morte. Desse modo, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se escorreita e proporcional à gravidade da conduta e à proximidade da consumação do delito.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 2 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)